Tribunal: TJSP
Processo: 1012561-63.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel (cooperativa habitacional). Rescisão. Distrato por culpa exclusiva do promitente-vendedor. Atraso configurado. Inversão da cláusula penal. Possibilidade. Inteligência do Tema 971 do C. STJ.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.